Tribunal: TJBA
Processo: 8034326-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8034326-89.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA APELADO:PAULO MIRANDA MAGALHAES Advogado(s): FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA, RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE ACORDÃO Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I CASO EM EXAME. 1. Agravo Interno interposto em fac da decisão monocrática que manteve a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do beneficio previdenciário da parte agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a regularidade da contratação e afastar sua responsabilidade pelos prejuízos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa por defeitos na prestação do serviço. 8. O banco agravante não demonstrou prova idônea e inequívoca da regular contratação dos mútuos pelos consumidores, limitando-se a apresentar documentos internos e capturas de telas. 9.. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à instituição financeira comprovar a legitimidade das contratações questionadas, o que não ocorreu de forma satisfatória. 6. Diante da ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão recorrida impõe-se a manutenção do decisum. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada nos termos em que foi proferida. 13. Tese de julgamento: “Comprovada a impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário o ônus de provar a sua validade incumbe à instituição financeira. É devida a reparação por danos morais e a repetição do indébito em dobro, na forma do Art. 42, parágrafo único do CDC quando não houver demonstração de contratação regular. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, 14 Código de Processo Civil, artigos 429 e 932. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ. Súmula 479 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8034326-89.2024.8.05.0001, agravante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.. e agravado PAULO MIRANDA MAGALHAES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. IV Salvador, .